Tribunal: TJPA
Processo: 0846076-28.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846076-28.2018.8.14.0301

APELANTE: LUIZ OCTAVIO LIMA RAYOL

APELADO: SILVANO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL. CONFIGURADA. ART. 29, VIII, CF/88. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A Constituição Federal concedeu imunidade aos vereadores, que lhes isentam das responsabilidades civil, penal, por opiniões, palavras e votos que forem proferidos no âmbito do exercício funcional do mandato e na circunscrição do município.

2. O STF consolidou o entendimento que nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas opiniões, palavras e votos.

3. Hipótese dos autos que a situação examinada não autoriza direito à reparação por dano moral, uma vez que verificado nexo entre o exercício da função pública e a conduta do DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL. CONFIGURADA. ART. 29, VIII, CF/88. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A Constituição Federal concedeu imunidade aos vereadores, que lhes isentam das responsabilidades civil, penal, por opiniões, palavras e votos que forem proferidos no âmbito do exercício funcional do mandato e na circunscrição do município.

2. O STF consolidou o entendimento que nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas opiniões, palavras e votos.

3. Hipótese dos autos que a situação examinada não autoriza direito à reparação por dano moral, uma vez que verificado nexo entre o exercício da função pública e a conduta do vereador.

4. É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC.

5. Desprovimento do recurso, à unanimidade.vereador.

4. É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC.

5. Desprovimento do recurso, à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0846076-28.2018.8.14.0301

APELANTE: LUIZ OCTAVIO LIMA RAYOL

APELADO: SILVANO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por LUIZ OCTÁVIO LIMA RAIOL, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 7177160) que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por LUIZ OCTÁVIO LIMA RAIOL, julgou improcedente o pedido do autor e, igualmente, julgou improcedente o pedido contraposto da parte requerida, extinguindo o processo com resolução de mérito.

O autor, ora apelante, afirma em sua exordial que é Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, e, atualmente, exerce a função de Comandante do 2º BPM/PA.

E que, ao longo de mais de 20 (vinte) anos de corporação, construiu uma sólida e ilibada reputação.

Relata que, em 28.06.2018, ocorreu a morte do CB Ernande Barbosa de Mesquita, componente do 2º Batalhão da Polícia Militar, que cometeu suicídio dentro do Quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar.

Segue afirmando em sua exordial que, após a morte do CB Barbosa, procedeu, na qualidade de comandante e responsável pelo quartel, com todas as diligências necessárias para o procedimento de início das investigações, prestando todo o apoio necessário e adequado para os entes familiares do falecido, com acionamento do Centro de Psicologia e Assistência da PM/PA, Capelania, e viatura à disposição da família.

E que em virtude dos fatos, o requerido, ora apelado, Sargento da PM/PA, afastado de suas funções diante do exercício do mandato eletivo de vereador, no mesmo dia (28.06.2018), teria gravado vídeos e disponibilizado na internet e nas redes sociais com conteúdo inverídico e calunioso em face do nome e da pessoa do autor, com graves e falsas acusações de que o autor, ora apelante, estaria envolvido na morte do seu subordinado (CB Barbosa), ocorrido nas dependências do Quartel.

Alega que as ofensas à imagem do autor, ora apelante, ganharam proporções muito maiores, quando na edição do dia 30/06/2018 do Jornal “Diário do Pará”, teria sido publicada reportagem inteira, com teor das declarações do requerido.

Afirmou que tais fatos ocasionaram profundo mal-estar e transtorno para o requerente/apelante e que estaria caracterizada a violação à honra e à dignidade do autor, pois o réu teria extrapolado os limites impostos pela Constituição Federal ao direito de liberdade de expressão.

Ao final requereu, em sede de tutela antecipada, liminar a fim de determinar que o requerido/apelado promovesse a imediata remoção do conteúdo ofensivo à imagem, honra e moral do autor/apelante dos meios de veiculação supracitados e se abstivesse de promover e divulgar novos vídeos.

E, no mérito, a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Decisão interlocutória indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (Id. 7177130).

Contestação apresentada pelo requerido (Id. 7177147) onde alega, em síntese, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob o argumento de que o autor não demonstra o dano que requer que seja indenizado.

No mérito, alega que a liberdade de expressão é direito consagrado na Constituição Federal e afirma que dos documentos acostados aos autos não é possível identificar os textos que o autor afirma terem sido afirmados pelo réu.

Segue afirmando que todos os comentários foram baseados pelo exercício da atividade de parlamentar do requerido e não correm em segredo de justiça.

Alegou a inexistência de dano moral indenizável e formulou pedido contraposto requerendo que o autor fosse condenado a indenizar o requerido nos mesmos valores por ele pleiteados em sua inicial.

Réplica à contestação (Id. 7177154).

Sobreveio a sentença, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir (Id. 7177160):

“ (....)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, igualmente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto da parte requerida, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil/2015, CONDENO cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da causa para cada qual.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado a devolução de documentos por quem os juntou, devendo a secretaria certificar o ato de devolução.

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C”

Irresignado, o autor apelou (Id. 7177164).

Em suas razões afirma que a sentença não analisou detidamente todas as provas referentes às acusações feitas pelo recorrido, disponíveis em mídia digital anexada aos autos pelo recorrente, pois teria se limitado a analisar e tecer comentários na decisão recorrida sobre as declarações feitas pelo recorrido nas matérias jornalísticas.

Alega que todas as acusações propagadas pelo recorrido à pessoa do recorrente evidenciam intento pessoal, de acusá-lo diretamente de envolvimento na morte do militar com o único escopo de atingir a honra, imagem e integridade do recorrente, extrapolando os limites da garantia da imunidade parlamentar e da liberdade de expressão e pensamento, ferindo a honra subjetiva do autor, ora recorrente.

Requer, ao final, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Contrarrazões à apelação (Id. 7177173) onde o recorrido alega a improcedência do pedido de indenização por dano moral, a ausência de nexo causal entre a conduta do apelado e o resultado suportado pelo apelante.

Asseverou que, ao proferir comentários, o fez utilizando-se de sua condição de parlamentar, gozando da imunidade.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em analisar se as manifestações propagadas pelo requerido, Vereador do Município de Belém, tanto em matéria jornalística quanto através de mídia digital extrapolam sua imunidade constitucional a fim de ensejar reparação civil por dano moral.

Nas razões recursais o apelante requer a condenação do réu pelos danos morais por considerar que as declarações do requerido foram acusações diretas à pessoa do autor e que tais pronunciamentos não estariam abarcados pela imunidade material prevista constitucionalmente.

Aduz, ainda, que a sentença recorrida não analisou detidamente todas as provas referentes às acusações feitas pelo recorrido e disponíveis em mídia digital anexada aos autos.

Pois bem, analisando minuciosamente os elementos fático-probatórios constantes nos autos, entendo que a decisão recorrida não merece reparos. Senão vejamos.

A Constituição Federal/1988, no inciso VIII do seu artigo 29, concedeu aos vereadores municipais imunidade material por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato.

Assim, a referida imunidade garantida ao parlamentar municipal, que abrange a responsabilidade penal, civil, disciplinar e política, tem por finalidade conceder liberdade para que possa exercer de forma independente seu mandato, expressando sua opinião sem risco de vir a ser censurado ou punido em decorrência de suas manifestações.

No âmbito da responsabilidade civil, o vereador não responde por eventuais danos morais provocados em decorrência de suas opiniões, palavras e votos, desde que no exercício do mandato e na circunscrição do município.

Ademais, consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, o exercício da atividade do vereador não se exaure no âmbito da respectiva casa legislativa, os atos realizados pelo parlamentar, em função do seu mandato, ainda que efetivados fora do recinto da casa legislativa, restam protegidos pela garantia constitucional.

Em relação à referida garantia, válido citar a análise do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos (Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 873. apud Masson, Nathalia. Salvador: Juspodivm, 2019, pág. 837):

“A imunidade material acompanha o parlamentar nas suas atividades externas à Casa Legislativa, pois, pronunciamentos, artigos, entrevistas, palestras, comícios, mesmo fora das Casas Legislativas, são inerentes ao exercício da atividade parlamentar. A vida pública de um homem está inexoravelmente conexa à dimensão privada de sua existência. Não há como segregar um plano de outro.”

E, ainda, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de Repercussão Geral, Tema 469, o seguinte:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.
3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.
5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.(RE 600063, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 14-05-2015 PUBLIC 15-05-2015)

Assim, a inviolabilidade é de natureza material e decorre da função parlamentar, eis que em jogo a representatividade do povo.

A imunidade material dos vereadores não possui caráter absoluto, considerando que a própria Constituição Federal lhe estabeleceu limites, eis que é necessário liame entre a manifestação e as atribuições do cargo e, ainda, existe a limitação territorial para o alcance dos efeitos da imunidade.

E analisando o caso dos autos, verifico que o autor é Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, exercendo a função de Comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar e o réu, Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, à época, afastado de suas funções, diante do exercício de mandato eletivo de vereador.

E, após análise minuciosa, tanto das matérias jornalísticas quanto dos vídeos veiculados através do Whatsapp (Id. 18047732 do processo de origem) e Facebook (Id. 1804773 do processo de origem), verifico que os fatos dizem respeito a denúncias recebidas pelo vereador, ora apelado, quanto a mudanças na escala de trabalho e a forma que comandantes do 1º e 2º Batalhões da Polícia Militar do Estado do Pará estariam tratando os policiais das respectivas lotações, consoante documento anexado aos autos pelo recorrente (Id. 7177115).

Por diversos momentos nos vídeos analisados, o requerido afirma que está na condição de fiscal do povo e que iria levar os fatos ao conhecimento do Ministério Público Militar para apuração, consoante se depreende do vídeo de Id. 18047733 do processo de origem:

“(...) Como fiscal do povo não posso ficar omisso, principalmente como policial militar(...)

Estou pedindo ao Ministério Público que apure a conduta do 1º e 2º Batalhão (...)”

E do vídeo de Id. 18047732:

“(...) Nós vamos denunciar ao Ministério Público o que tiver embasamento (...)

Assim, a partir dos vídeos analisados e da leitura dos documentos anexados aos autos, entendo que a atitude do demandado está amparada no exercício de sua função pública, no direito de fiscalização de vereador no interesse da sociedade e destinada aos munícipes.

O requerido, na condição de vereador, pretendeu a apuração de denúncias, baseando-se em informações que teriam sido levadas ao seu conhecimento, estando amparado pela imunidade parlamentar de seu discurso, pelo que não se pode falar em responsabilidade civil do requerido, ora apelado.

Entendo, ainda, que a inclusão na internet dos vídeos (Id. 18047732 e Id. 1804773) não afastam a imunidade ora reconhecida, considerando que, atualmente, são meios de comunicação utilizados para a manifestação do pensamento.

Desta feita, não se pode considerar que foi praticado ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, pois como bem consignado pelo juízo a quo “a denúncia do parlamento requerido guardava relação com o seu mandato eletivo, cujas atribuições abarca o dever de fiscalização”.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral – Supostas ofensas praticadas pelo requerido em rede social – Réu que, por ser vereador à época dos fatos, gozava de imunidade material – Inteligência do art. 29, VIII, da CF
– Ainda que as publicações tenham sido em perfil de rede social, eram destinadas ao público do Município de sua atuação parlamentar, o que se equipara à circunscrição municipal. Conteúdo das publicações demonstrativo de que o requerido atuava na condição de vereador, fiscalizando a atuação do Poder Executivo
. Ausência de ato ilícito – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1002463-78.2019.8.26.0244; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Iguape - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEREADOR.
FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL. APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE. DENÚNCIAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. IMUNIDADE MATERIAL. OFÍCIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO. SEM NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. DIREITO DE RECORRER. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. É cediço que os requisitos para a condenação em indenização por danos, tanto materiais quanto morais, são, em síntese: 1) ato ilícito; 2) dano ou prejuízo; 3) nexo causal entre os dois primeiros; 4) dolo ou culpa. É nesse sentido que prevê o artigo 186 do Código Civil. No caso dos autos, não restam preenchidos os requisitos. 2.
Inobstante ser incontroverso que foram divulgadas informações acerca de eventuais contratações irregulares feitas pela gestão municipal, o vereador fez as declarações na sua condição pública, isto é, em defesa do patrimônio público municipal. No desempenho de sua função, fiscalizou as contas públicas, organizou investigações, integrando, inclusive, a Comissão de Educação, Saúde e Obras. 3. Não há como se considerar que foi praticado ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil. O vereador atuou nos contornos de seu mandato, fiscalizando a gestão pública. Não há prova nos autos de que tenha feito declarações com o fim específico de ofender os apelantes, ou de lhes denegrir a imagem. Estava apenas exercendo seu papel de agente público. Não pode ser penalizado nesse sentido. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato.
5. Os embargos de declaração opostos pelos ora apelantes não detinham intuito manifestamente protelatório. O ordenamento jurídico pátrio autoriza às partes a oposição dos aclaratórios para sanar eventuais vícios no julgado, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A conclusão do juízo de origem de que a sentença embargada não possuía vícios não significa, automaticamente, que o recurso era protelatório. A aplicação da multa deve ocorrer em hipóteses excepcionais e evidentes, o que não é o caso dos autos. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-BA - APL: 00048335920128050088, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

Na situação ora em análise, nada obstante os argumento recursais lançados pelo recorrente, observa-se que o recorrido, na condição de vereador, se manifestou em relação ao assunto de sua comunidade, mormente quanto à atuação dos comandos do 1º e 2º Batalhões da Polícia Militar, consoante afirmado acima, diante de denúncias apresentadas a sua pessoa por munícipes, pelo que, conforme consignado pelo juízo a quo, resta evidenciado que a denúncia do requerido guardava relação com seu mandato eletivo, cujas atribuições abarcam o dever de fiscalização.

Portanto, o requerido, vereador à época dos fatos e representante eleito para o exercício da legislatura, ao realizar a denúncia com objetivo de apurar supostas irregularidades praticadas por agentes públicos, age dentro do exercício de seu mandato e amparado por suas prerrogativas, dentre elas a imunidade material, no intuito de defender os interesses da população local, pelo que não deve ser civilmente acionado como pretende o recorrente.

Assim, afastada a ilicitude e a possibilidade de responsabilização do requerido tal como pretende o recorrente, deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em observância ao que dispõe o artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, esta Corte, independentemente da existência de pleito das partes, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional prestado neste grau de jurisdição.

Desta forma, mantida a sentença e interposta a apelação, de rigor a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em razão dos trabalhos recursais.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Belém, 02 de maio de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/05/2022